Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-15.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE MEIO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

O disposto no art. 833, inciso V do CPC, que estabelece como impenhorável “os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, tem aplicação nos casos em que o exercício da atividade profissional dependa, exclusivamente, dos bens diretamente relacionados com o trabalho de seu dono.

Não restando demonstrado que o veículo é imprescindível para o exercício do ofício da parte devedora, o bem pode ser objeto de constrição judicial.